Tribunal: STF
Processo: RE 413250
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
DEBATIDA NOS AUTOS. JUROS DE MORA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
A matéria em debate se
refere à restituição das contribuições eventualmente já recolhidas,
desde que posteriores à EC 20/98, ao passo que, no presente agravo
regimental, a parte ora agravante, invocando como ofendido o art.
167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, tratou de
questão relativa ao termo a quo para a contagem dos juros de mora,
matéria de que não se ocupou a decisão ora atacada.
Ainda que assim
 não fosse, essa Turma vem decidindo que a questão dos juros de mora
 não tem natureza constitucional e deve ser verificada em liquidação
 de sentença.
        Agravo regimental a que se nega provimento.